Tribunal: TJDFT
Processo: 0722430-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. SÚMULAS 291 E 427 DO STJ. ACOLHIMENTO.

1. As ações que envolvem revisão de benefício de complementação de aposentadoria prescrevem em 5 (cinco) anos: Súmulas 291 e 427 do STJ.

2. O prazo inicial para essa ação é o trânsito em julgado da reclamação trabalhista, da qual surgiu a pretensão de revisar o benefício e incluir os reflexos das verbas remuneratórias deferidas em favor do participante (teoria da actio nata).

3. Recursos conhecidos. Prejudicial de mérito acolhida. Recurso da ré provido. Recurso do autor não provido.